Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-49.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001517-49.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA KOTARO - CPF: 017.838.641-33 (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), GABRIEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 046.472.351-57 (APELADO), WILSON DOS SANTOS - CPF: 036.492.191-90 (APELADO), THIAGO FABRICIO ALVES DE DEUS - CPF: 021.351.021-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO EM RODOVIA NO PERÍMETRO URBANO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - CUIDADO E RESPONSABILIDADE PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO PEDESTRE – DEVERES NÃO OBSERVADOS - LESÃO MORAL CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAOZABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

- RECURSO NÃO
PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, mesmo que se trate de rodovia, o condutor do veículo deve manter cuidado e prudência, pois é responsável por zelar pela integridade física dos pedestres. Não demonstrada a adoção dessas cautelas, conclui-se pela sua culpa exclusiva no acidente.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral. E quando fixada na primeira instância em quantia razoável e proporcional, que atende ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar o valor da verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$15.000,00 por danos morais, R$15.398,30 pelos gastos com medicamentos, curativos, materiais farmacêuticos e atendimento médico, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega culpa exclusiva da vítima, pois a testemunha que a acompanhava no dia do acidente teria afirmado que a alertou de que não haveria tempo suficiente para atravessar a rodovia, mas mesmo assim ela insistiu, o que resultou no seu atropelamento.

Ressalta que no boletim de ocorrência não há o registro de que ele estaria em excesso de velocidade ou teria consumido bebida alcoólica.

Acrescenta que no processo penal foi absolvido da acusação de direção veicular com capacidade psicomotora alterada.

Aduz ainda que para o ressarcimento de despesas médicas seria necessária a demonstração de impossibilidade de fornecimento pelo SUS.

Argumenta também não estar comprovado o dano moral, e que a família de vítima de acidente de trânsito tem direito a receber o seguro DPVAT, o que o isentaria do dever de indenizar.

Pugna pela reforma da sentença para a integral improcedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 80318165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que no dia 02/09/2017, por volta das 18h, trafegava pelo KM271 da BR 364, na cidade de Jaciara/MT, quando a vítima adentrou correndo à sua frente, tentou voltar, mas não houve tempo suficiente, tendo a atropelado.

Após mais de seis meses de tratamento médico em UTI e
home care,
ela foi a óbito em decorrência de
sepse,
aos 53 anos.

Mesmo que no processo criminal não haja prova inconteste de que o apelante estava alcoolizado naquele momento, as fotografias que ele próprio postou na rede social Facebook minutos antes são suficientes, na esfera cível, para confirmar que estava bebendo na companhia de outras pessoas.

E mais, ainda que se afaste a hipótese de estar dirigindo com capacidade psicomotora alterada, tinha a obrigação de zelar pela integridade física dos pedestres (art. 29, §2°, do CPC).

Assim, embora se considere que a vítima tenha cruzado a rodovia correndo, era dever do apelante, condutor do veículo, trafegar em velocidade que lhe permitisse a frenagem imediata, especialmente porque estavam em perímetro urbano.

Por essas razões, e diante do conjunto probatório produzido, a versão que apresentou mostra-se inverossímil, como bem lançado na sentença.

Pela narrativa de ambas as partes não há como confirmar a alegação do requerido de culpa exclusiva da vítima, já que tinha a obrigação de dirigir com atenção e prudência.

Ademais, as testemunhas que presenciaram a cena foram uníssonas em apontar excesso de velocidade do veículo, que chegou a “
rampar o quebra-mola
” posicionado 50 metros antes do local do impacto, bem como que a vítima foi arremessada a grande altura do solo.

E competia ao apelante evidenciar o contrário (art. 373, inciso II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, os descendentes da
de cujus
fazem jus à reparação pelos prejuízos materiais, consistentes nos gastos médicos devidamente evidenciados nos recibos, faturas e notas fiscais anexados no processo.

O apelante argui que essas despesas eram desnecessárias, no entanto não fez nenhuma prova nesse sentido, ou seja, do fato constitutivo do seu direito, como manda o art. 373, inciso I, do CPC.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso concreto, está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos dos apelados, que assistiram à agonia da mãe com idas e vindas de UTI por longos seis meses, desde o acidente.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia a perda da vida de um ente querido. Logo, é devida a reparação por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da lesão psicológica e sua repercussão sobre a honra dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$15.000,00 definida na sentença, pois está em consonância com o art. 944 do Código Civil, além de se aproximar da comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Ainda sobre a matéria:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATROPELAMENTO SEGUIDO DE MORTE, DA MÃE DO AUTOR – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Caracterizados os danos morais em razão falecimento da mãe do autor por culpa do réu, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
(AP n°. 1004664-63.2019.8.26.0302, 31a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Paulo Ayrosa, julgado em 18/01/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1o, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo. Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1735786/PE, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

A Súmula n. 246 do STJ determina o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente, o que, porém, não se aplica nesta demanda, uma vez que não há qualquer documento que ao menos sugira que os autores solicitaram e receberam esse benefício.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021